Tribunal: TJMT
Processo: 0023679-26.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023679-26.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[IVANY SOUZA NASCIMENTO ALMEIDA - CPF: 781.204.891-87 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), IVANY SOUZA NASCIMENTO ALMEIDA - CPF: 781.204.891-87 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO — OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — VÍCIOS INEXISTENTES — MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA — INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE — NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 — DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE — EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes apresentados por
Ivany Souza Nascimento Almeida
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 0023679-26.2012.8.11.0002, interposto pelo
Município de Várzea Grande
que
negou provimento
ao recurso de apelação, e em sede de reexame necessário,
retificou parcialmente
a sentença, para extirpar o capítulo que ordenou o pagamento dos valores referentes ao terço de férias,e das diferenças sobre o décimo terceiro salário.

Outrossim, definiu a aplicação dos índices de reajuste da remuneração dos servidores efetivos ao servidor contratado temporariamente; e ainda, quanto à correção monetária, determinou a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data em que deveriam ter sido pagos; no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, cujo cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência. (ID 53435476).

A Embargante alega que há omissão no acórdão proferido tendo em vista que não houve manifestação acerca da exigibilidade do pagamento de 1/3 de férias e 13o salário aos servidores públicos contratados temporariamente.

Assevera que acaso a Administração Pública não seja condenada a pagar o 1/3 de férias, correto cálculo do 13o salário dos servidores públicos contratados temporariamente, será configurada o enriquecimento sem causa pela Administração.

Ante o exposto, a parte Embargante requer que o ponto omisso supracitado seja devidamente esclarecido para efeito de integrar a decisão. (ID 53435477).

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões sustentando que a Embargante pretende tão somente rediscutir a matéria, e na questão meritória dos embargos manejados, aduz que não assiste razão a embargante, visto que a decisão atacada seguiu o entendimento firmado pelo STF, em julgamento sob o rito de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que o contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período laborado junto a Administração Pública respeitando o período quinquenal (RE 765320 RG, Relator: Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016). (ID 55529952).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020